Tribunal: CARF
Processo: 11060.003854/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INOCORRÊNCIA
Se o auto de infração possui todos os requisito' necessários a sua formalização, estabelecidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, não é nulo o lançamento de ofício.
A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO
Os elementos que demonstram a efetivação do devido processo legal estão presentes in casu, pois a partir da lavratura do auto de infração, foi assegurado ao contribuinte o amplo direito de defesa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica opta pelo regime de tributação segundo a sistemática do Lucro Real Trimestral e não elabora, trimestralmente, as demonstrações contábeis (Balanço e Demonstração de Resultado do Exercício) exigidas pela legislação comercial e fiscal.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA TRIBUTÁVEL. RECEITA DE CIRCULAÇÃO - VENDAS DE ASSINATURAS DE JORNAL
Os recebimentos oriundos de venda direta de assinaturas do Jornal "A Razão", escriturados pelo contribuinte em contas de "Receita de Circulação" ou constituem receitas da autuada, compondo a receita bruta, base de cálculo do I arbitramento do lucro.
MULTA AGRAVADA DE 150%. ENTREGA DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS. DCTF, DACON E DIPJ ZERADAS (SEM VALOR)
Entregar as declarações obrigatórias - DCTF, DACON e DIPJ, zeradas (sem valor), previstas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, visando impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, configura prática dolosa que justifica o agravamento da penalidade.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A vedação contida na 'Constituição Federal sobre a utilização de tributo, e não da multa, com efeito de confisco é dirigida ao legislador, não se aplicando aos lançamentos de ofício efetuados em cumprimento das leis tributárias regularmente aprovadas.
JUROS DE MORA. SELIC
A exigência da taxa Selic como juros moratórios encontra respaldo na legislação regente, não podendo ser dispensada.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição Social I sobre o Lucro - CSLL
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 1.401

1
1.400
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11060.003854/2008­15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.190 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
A RAZÃO EDITORA LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2004, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INOCORRÊNCIA
Se o auto de infração possui todos os requisito' necessários
a sua formalização, estabelecidos pelo art. 10 do Decreto n°
70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, não é
nulo o lançamento de ofício.
A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO
Os elementos que demonstram a efetivação do devido
processo legal estão presentes in casu, pois a partir da
lavratura do auto de infração, foi assegurado ao contribuinte
o amplo direito de defesa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica
opta pelo regime de tributação segundo a sistemática do
Lucro Real Trimestral e não elabora, trimestralmente, as
demonstrações contábeis (Balanço e Demonstração de
Resultado do Exercício) exigidas pela legislação comercial
e fiscal.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
BRUTA
TRIBUTÁVEL.
RECEITA
DE
CIRCULAÇÃO
­
VENDAS DE ASSINATURAS DE JORNAL
Os recebimentos oriundos de venda direta de assinaturas do
Jornal "A Razão", escriturados pelo contribuinte em contas
de "Receita de Circulação" ou constituem receitas da

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003854/2008-15
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.402

2
autuada, compondo a receita bruta, base de cálculo do I
arbitramento do lucro.
MULTA AGRAVADA DE 150%. ENTREGA DE
DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS. DCTF, DACON E
DIPJ ZERADAS (SEM VALOR)
Entregar as declarações obrigatórias ­ DCTF, DACON e
DIPJ, zeradas (sem valor), previstas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, visando impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
configura prática dolosa que justifica o agravamento da
penalidade.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A vedação contida na 'Constituição Federal sobre a
utilização de tributo, e não da multa, com efeito de confisco
é dirigida ao legislador, não se aplicando aos lançamentos
de ofício efetuados em cumprimento das leis tributárias
regularmente aprovadas.
JUROS DE MORA. SELIC
A exigência da taxa Selic como juros moratórios encontra
respaldo na legislação regente, não podendo ser dispensada.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição
para
o
PIS,
Contribuição
para
o
Financiamento da Seguridade Social ­ COFINS e
Contribuição Social I sobre o Lucro ­ CSLL
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, aplica­se, no que couber, aos
lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou
argumentos novos a ensejar conclusão diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.403

3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.404

4
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter parcialmente o Auto de Infração,
reduzindo a multa majorada de 225% para 150%, mantendo a autuação de falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto e a multa qualificada.
O Auto de Infração exigi IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes a fatos
geradores de janeiro de 2004 à dezembro de 2005, devido a apuração incorreta dos referidos
tributos por parte da Recorrente, ocasionando falta ou insuficiência de recolhimento.
A Recorrente optou pelo apuração do Lucro Real Trimestral, porém em sua
contabilidade fez a apuração pelo Lucro Real Anual.
Além disso, a Recorrente apresentou a fiscalização suas declarações zeradas,
deixando de oferecer a correta receita a tributação.
Assim, como a Recorrente não apresentou o LALUR, a fiscalização foi
obrigada apurar os tributos pelo regime do lucro arbitrado, tendo em vista que nos anos­
calendário de 2004 e 2005, a pessoa jurídica fiscalizada optou pelo regime de tributação do
IRPJ e da CSLL, segundo sistemática de apuração do Lucro Real Trimestral, possuindo apenas
o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), com abrangência
anual e não trimestral.
O arbitramento do lucro tem como base de cálculo os valores apurados de
receitas tributáveis (escrituradas e não escrituradas), conforme planilhas de fls. 434/435.
As receitas não escrituradas correspondem aos valores auferidos: em 2004 a
título de prestação de serviços ­ comissões (Planilha de fl. 93) e em 2005 a título de receitas de
circulação (assinaturas) que foram contabilizadas a crédito da conta Empréstimo de Mútuo­
Editora (Planilha de fls. 343 a 368).
A fiscalização utilizou os seguintes percentuais para determinação do lucro
arbitrado de 9,6% sobre o valor da receita de circulação e de 38,6% sobre o valor da receita de
prestação de serviços, conforme planilhas de apuração das infrações de fls. 438/439.
Relativamente às imposições tributárias incidentes sobre PIS, COFINS e
CSLL, registrou os autuantes que os lançamentos são decorrentes da fiscalização do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, na qual foram apuradas as infrações, ocasionando, por conseguinte
falta ou, insuficiência de recolhimentos dessas contribuições.
O PIS e a COFINS foi calculado no regime cumulativo, com percentuais de
0,65% e 3%, respectivamente, sobre a receita tributável apurada, conforme planilhas de
apuração das infrações de fls. 436/437.
A multa de ofício aplicada foi no percentual de 225%, prevista no art. 44,
inciso I, conjugado como os §§ 1° e 2°, da Lei n° 9.430/96, em virtude da entrega de
declarações DCTF, DACON e DIPJ) "zeradas", isto é, sem informações pertinentes a fatos
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.405

5
geradores ou aos tributos devidos pelo contribuinte, e, ainda, porque 1 a fiscalizada não prestou
esclarecimentos acerca do motivo da entrega das DCTFs "zeradas". Também, pelo mesmo
motivo do agravamento da multa, a fiscalização gerou a Representação Fiscal para Fins Penais,
com base no disposto no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, bem como no art. 71, inciso I, da
Lei n° 4.502/64.
A Recorrente ofereceu impugnação contestando a autuação, alegando que
não deveria ter sido arbitrado o lucro, eis que entrego sua escrituração contábil (balanço
patrimonial e DRE).
Alega que a base de cálculo do arbitramento está errada, eis que deveria ter
sido utilizada como base apenas 8% da receita, referente a comissão prevista em contrato
assinado.
Requer a exclusão da multa qualificada e majorada, bem como o
cancelamento da autuação.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão julgando parcialmente procedente a
impugnação, afastando a multa majorada de 225% e a reduzindo para 150%, mantendo o
restante do Auto de Infração em seus termos e registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INOCORRÊNCIA
Se o auto de infração possui todos os requisito' necessários a sua
formalização, estabelecidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235,
de 1972, e se não forem verificados os casos taxativos
enumerados no art. 59 do mesmo decreto, não é nulo o
lançamento de ofício.
A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO
Os elementos que demonstram a efetivação do devido processo
legal estão presentes in casu, pois a partir da lavratura do auto
de infração, foi assegurado ao contribuinte o amplo direito de
defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ARBITRAMENTO DO LUCRO
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica opta
pelo regime de tributação segundo a sistemática do Lucro Real
Trimestral e não elabora, trimestralmente, as demonstrações
contábeis (Balanço e Demonstração de Resultado do Exercício)
exigidas pela legislação comercial e fiscal.
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.406

6
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA TRIBUTÁVEL.
RECEITA DE CIRCULAÇÃO ­ VENDAS DE ASSINATURAS DE
JORNAL
Os recebimentos oriundos de venda direta de assinaturas do
Jornal "A Razão", escriturados pelo contribuinte em contas de
"Receita de Circulação" ou constituem receitas da autuada,
compondo a receita bruta, base de cálculo do I arbitramento do
lucro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
MULTA
AGRAVADA
DE
150%.
ENTREGA
DE
DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS. DCTF, DACON E DIPJ
ZERADAS (SEM VALOR)
Entregar as declarações obrigatórias ­ DCTF, DACON e DIPJ,
zeradas (sem valor), previstas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, visando impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador da 40 obrigação tributária i principal, configura
prática dolosa que justifica o agravamento da penalidade.
MULTA
MAJORADA.
INTIMAÇÕES.
PRESTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS
Verificado nos autos que o contribuinte prestou esclarecimentos
à fiscalização, relativamente às I declarações zeradas, incabível
é a majoração em 50% i da penalidade aplicável às infrações
verificadas.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A vedação contida na 'Constituição Federal sobre a utilização
de tributo, e não da multa, com efeito de confisco é dirigida ao
legislador, não se aplicando aos lançamentos de ofício efetuados
em cumprimento das leis tributárias regularmente aprovadas.
JUROS DE MORA. SELIC
A exigência da taxa Selic como juros moratórios encontra
respaldo na legislação regente, não podendo ser dispensada.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.Contribuição para o PIS,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ­
COFINS e Contribuição Social I sobre o Lucro ­ CSLL
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, aplica­se, no que couber, aos
lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou
argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
Lançamento Procedente em Parte
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando as
mesmas alegações da impugnação.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.407

7
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.408

8

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Comentários iniciais: Em relação aos créditos que foram cancelados, como
são inferiores ao valor de alçada não foi interposto Recurso de Ofício.

Pois bem.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Do arbitramento do lucro:

A Recorrente alega que não deveria te sido arbitrado o lucro, eis que era
possível apurar o Lucro Real pelos documentos contábeis apresentados a fiscalização.

Entretanto, tal argumento não deve ser provido. Vejamos.

A Recorrente foi intimada à apresentar cópia das DREs e LALUR dos anos
de 2004 e 2005. Entretanto, a Recorrente apresentou a cópia do Razão e Livro Diário, contendo
o Balanço Patrimonial e a DRE dos anos de 2004 e 2005, mas não apresentou o LALUR.

Ademais, está demonstrado nos autos e descrito claramente no Relatório
Fiscal (fls. 426/427) que, nos anos­calendário de 2004 e 2005, a pessoa jurídica fiscalizada
optou pelo regime de tributação de IRPJ e CSLL, segundo a sistemática do Lucro Real
Trimestral e não elaborou as demonstrações contábeis exigidas pela legislação comercial e
fiscal, trimestralmente, em 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12.
Em 2004, a opção por essa forma de tributação (trimestral) se deu com a
entrega da DCTF do 2° trimestre/2004 e o respectivo pagamento do imposto de renda e da
contribuição social (fls. 12­v/13 e 408). Essa opção é irretratável para todo o ano­calendário,
nos termos dos art. 1° e 3I° da Lei n° 9.430 de 1996.
Já em 2005, a opção pela regra geral trimestral, decorreu pela falta de
manifestação válida por sistema diverso e por ter o contribuinte informado essa opção na DIPJ
2006/2005 (fl. 72).
Quando foi intimado à demonstrar a escrituração comercial e fiscal, a
Recorrente apresentou cópia dos Livros Diários, contendo apenas o Balanço Patrimonial e
DRE com periodicidade anual, sendo incompatível com a apuração escolhida por ela que era
de apurar a tributação do IRPJ e CSLL pelo regime trimestral.
Não obstante ao erro contábil acima indicado, também resta importante
ressaltar que para optar pelo lucro real anual, nos termos do art. 2° e 3° da Lei n° 9.430/1996, a
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.409

9
Recorrente teria que ter pagado ou declarado em DCTF e escriturado no LALUR de cada
período os valores mensais das estimativas do IRPJ e CSLL, o obrigações que não fez ou não
comprovou nos autos.
Desta forma, entendo ter sido correto o arbitramento do lucro realizado pela
fiscalização, com base no artigo 530, inciso I, do RIR/99.

Da base de cálculo ­ receita tributável:

A Recorrente alega que a base de cálculo utilizada para o cálculo dos tributos
não é o valor bruto do ingresso de receitas e sim, apenas o montante relativo à sua comissão de
8%, conforme o contrato assinado em 08/01/2004 (fls. 176/178), não podendo sofrer tributação
sobre os recebimentos por conta de terceiros.
Tal alegação também não deve ser provida. Vejamos.
De acordo com a escrituração contábil fornecida pelo próprio Recorrente, a
fiscalização apurou a receita tributável conforme as planilhas de Apuração fls. 434/435.
Também se pode extrair da escrituração contábil que em 2004, o Recorrente
escriturou os recebimentos oriundos da venda direta de assinaturas do jornal "A Razão" em
conta de receitas de circulação (fls. 239 a 244 e 252 a 259), mas não escriturou as receitas de
prestação de serviços, as comissões (fl. 93).
Em 2005, ao contrário do ano de 2004, o Recorrente escriturou as receitas de
prestação de serviço (comissões) (fls. 94 e 338), mas não escriturou os recebimentos de vendas
de assinaturas, tal como no ano anterior de 2004 em conta de receitas de circulação. A
escrituração ocorreu em conta "Empréstimo de Mútuo­Editora" (fls. 263 e 338 e 343 a 368).
Assim, restou demonstrado que quando a receita era relativa a comissão, a
Recorrente a escriturava em conta de "Empréstimo de Mútuo­Editora" e quando a receita era
de venda de assinatura do jornal a escriturava em conta de "receita de circulação".
Desta forma, resta demonstrado nos autos que a Recorrente não segregou na
contabilidade a receita relativa a alegada comissão de 8% conforme alegado.
Ademais, a Recorrente não apresentou qualquer prova de que os valores
recebidos oriundos de vendas de assinaturas do Jornal "A Razão" foram tributados como
receita de circulação por terceiros como alega a Recorrente.
Sendo assim, entendo que a base do arbitramento encontra­se correta,
afastando mais esta alegação da Recorrente.
Desta forma, voto no sentido de julgar improvida a alegação de que a base
tributável (a receita) utilizada para o arbitramento estava errada.

Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.410

10
Lançamentos decorrentes do PIS e COFINS:

Os lançamentos decorrentes devem seguir o que ficou decido no IRPJ, eis
que baseiam­se nos mesmos fatos, repercutindo a decisão o principal no decorrente.
Em relação ao PIS e COFINS, a Lei Complementar n° 07/70 (PIS) e a Lei
Complementar n° 70/91 (COFINS), bem como a Lei n° 9.718, de 27/11/1998, estabeleceram
que as bases de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, assim entendido como a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente do tipo de atividade
exercida.
No presente caso, para o regime de tributação adotado, estão corretas as
exigências do PIS e da COFINS apuradas nos períodos de apuração dos anos de 2004 e 2005,
mediante aplicação das alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, sobre as receitas
escrituradas e não escrituradas pelo Recorrente, conforme demonstrado nos autos (fls.
436/437).
Desta forma, os lançamentos da CSLL, do PIS e da COFINS devem seguir o
que foi decidido em relação ao IRPJ.
Da multa qualificada de 150%:

Em relação a multa qualificada, entendo que não assiste razão a Recorrente.
Vejamos.

Mesmo tendo sido intimada, a Recorrente não apresentou aos autos o
LALUR. Além disso, entregou as declarações (DCTF, DACON e DIPJ) zeradas.

Assim, entendo que agiu corretamente a fiscalização ao aplicar a multa
qualificada de 150%, eis que restou demonstrado nos autos o intuito da Recorrente de esconder
informações sobre o fato gerador e o tributo devido.

Sendo assim, entendo que a multa qualificada deve ser mantida ao patamar
de 150%.

Juros de moro a Taxa Selic:

A Recorrente alega inaplicabilidade da Taxa Selic sobre o juros de mora.

Tal alegação deve ser rejeitada, eis que tal matéria é pacificada pela Sumula
CARF 4, que em seu verbete dispõe o seguinte:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.003854/2008­15
Acórdão n.o 1402­005.190
S1­C4T2
Fl. 1.411

11
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Desta forma, tendo em vista a súmula acima citada, rejeito esta alegação da
Recorrente.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital